Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EFEITOS PROSPECTIVOS. IRRETROATIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
Os alimentos fixados provisoriamente, que permaneceram inadimplidos entre a data do arbitramento primevo e aquela em que houve a redução, hão de ser executados tomando-se por base o valor da obrigação definido na decisão inicial, uma vez que o § 2o do art. 13 da Lei no 5.478/68, ao dispor que, em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação, refere-se à sentença em que, ao final, os alimentos são efetivamente equacionados.
Agravo de Instrumento provido.